Tribunal: TJES
Processo: 5002338-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002338-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA LIBERATO PIAZZAROLO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS NO CONSÓRCIO DE FORMA IMEDIATA. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA PARA SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO APONTADA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, QUAL SEJA, DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA PREVISTA PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO COM JUROS DE MORA A CONTAR A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO, BEM COMO MANIFESTAR-SE EXPRESSAMENTE QUANTO AO DIREITO DA EMBARGANTE DE EFETUAR, NO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO, O DESCONTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS PERCENTUAIS DA TAXA DE ADESÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO DE VIDA, MULTA PENAL E FUNDO DE RESERVA A SER APURADO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
VERIFICA-SE OMISSÃO, DE MODO QUE PASSO A ANÁLISE DOS PONTOS LEVANTADOS:

Momento da restituição
: Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

Quanto à taxa de administração,
não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim, considerando a duração do grupo de 180 meses e a porcentagem da taxa de administração (20%), tem-se o percentual médio de 0,111% ao mês (20% a ser dividido por 180). E, haja vista que o autor pagou o valor equivalente a 05 meses de permanência no grupo, deve ser deduzido o percentual de 0,555% (0,111% x 5), calculado sobre o total do crédito.
Assim, entende-se que a sentença de piso deve ser reformada para subtrair apenas o percentual de 0,555% referente à taxa de administração.

Quanto à cláusula penal,
o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo.
Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Em relação à retenção do fundo de reserva
, considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio, conforme definido em sentença.

Em relação ao seguro de vida
, vê-se que ele foi inserido no contrato de consórcio, sem que o postulante tivesse a liberdade quanto à sua não contratação, restando demonstrada, assim, a venda casada de produtos, nos termos do inciso I, do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR “QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
, DEVENDO SER DESCONTADO SOMENTE O PERCENTUAL DE 0,555% EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO, CONFORME SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO, MOMENTO EM PASSARÁ A SE CARACTERIZAR A MORA (RESP 5924 (90.11183-8) RS - REL. MINISTRO BARROS MONTEIRO - 4ª TURMA/STJ ”.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)